Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-95.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVELIA. EFEITOS. DIREITO INDISPONÍVELC. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decretação de revelia não implica a procedência integral dos pedidos iniciais ou na presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados na peça vestibular, porquanto seus efeitos não são absolutos. Havendo prova que infirmem a presunção legal, deve o Juiz mitigar os efeitos da revelia ou até afastá-los integralmente, ainda mais quando está diante de ação de alimentos, cujo direito é indisponível.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. No caso, a renda mensal demonstrada pelos relatórios da E-FINANCEIRA é compatível com a obrigação fixada na sentença, que por sua vez, atende a metade das despesas mencionadas na inicial, razão pela qual revela-se justa a fixação da obrigação alimentícia determinada na origem à míngua de melhores elementos de convencimento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.